Tribunal: STF
Processo: ARE 1502183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITOS GENÉRICOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADEMAIS, AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. FATOR QUE OBSTA A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, "C", DO CÓDIGO PENAL E VERBETE 269 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME PRATICADO COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA. VEDAÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA ETAPA POLICIAL CORROBORADA PELA DECLARAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO EM JUÍZO E PELO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS E INSUFICIENTE PARA DERRUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA ACUSAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. DESCABIMENTO. AGENTE QUE DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE PRATICOU ATOS APTOS A LESIONAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEFENSOR DATIVO. ENCARGO EXERCIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES 5/2019, 8/2019, 11/2019, 20/2021, 21/2022, 9/2022 E 5/2023, ORIUNDAS DESTE TRIBUNAL. MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM QUE ABRANGE ATUAÇÃO RECURSAL. CONTUDO, COMPLEMENTAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mesmo rumo, a matéria foi bem explorada pelo membro do Ministério Público de primeiro grau, a promotora Liliana Schuelter Vandresen, motivo pelo qual se adota as contrarrazões contidas no evento 103/PG como razão de decidir, o que é permitido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 520.431/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019, V. U.):



    "(...)



    Ressalta-se que, embora a vítima tenha sido inquirida apenas na fase inquisitiva, o resultado do exame de corpo de delito, as fotografias acostadas aos autos e o próprio depoimento prestado pelo policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência corroboram o seu relato, no sentido de que Bruna efetivamente sofreu lesões corporais perpetradas por seu companheiro D., ora apelante.



      Assim, diferentemente das alegações defensivas, há, sim, prova judicial que comprova os fatos narrados na denúncia, assim como a própria realidade fática vivenciada pelo ex-casal por ocasião dos fatos. Tanto é verdade que a narrativa apresentada pela vítima, além de ter sido corroborada pelo resultado do laudo pericial n. 9416.20.00463 (evento 1, LAUDO4), também foi ratificada integralmente pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Rosemberg Pereira, responsável pelo atendimento da ocorrência.



    (...)



    Como se sabe, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória" (STF, HC 73518/SP, Relator Min. Celso de Mello. Julgamento em 26 nov. 1996). 



    Logo, diante do teor do registro da ocorrência feito pela vítima, o qual foi devidamente corroborado em Juízo pelo depoimento prestado pelo policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, entende-se devidamente comprovada a autoria do crime imputado ao apelante.



      Ainda, é importante pontuar que o laudo pericial de lesão corporal é prova não repetível, enquadrando-se como uma das exceções trazidas pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, não exigindo, portanto, que seja submetido ao contraditório judicial diante da sua própria natureza.



      No caso em tela, não bastasse a existência do laudo pericial, tal exame ainda foi corroborado pelo depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar Rosemberg Pereira, em completa harmonia com tudo o que foi produzido. 



    Portanto, ao contrário do que alega a defesa do apelante, não há qualquer elemento que ampare a versão defensiva, impondo-se, por conseguinte, a rejeição dos argumentos apresentados no recurso de apelação do evento 97". (grifou-se)



    Embora não sejam necessários outros acréscimos à fundamentação posta pelo Membro Ministerial, é necessário pontuar, a fim de bem exercer o duplo grau de jurisdição, que todas as provas angariadas convergem e são suficientes para demonstrar a autoria do crime de lesão corporal.



    De pronto, cumpre registrar que, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu "que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp 1003623/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 01/03/2018, v.u.).



    No caso, a versão apresentada pela vítima durante o registro do boletim de ocorrência, perante a autoridade policial, conquanto não tenha comparecido para sua oitiva na fase judicial, foi corroborada pelo depoimento do policial militar Rosemberg Pereira, os quais ainda se coadunam com o teor do laudo pericial, que confirmou as lesões sofridas por B. S. R.



    A propósito, destaca-se que, em razão dos fatos, a ofendida solicitou o deferimento das medidas protetivas de urgência (Autos 5000367-68.2020.8.24.0009), o que reforça a conclusão de que a violência doméstica se deu nos moldes relatados por ela.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente